Tribunal: TJBA
Processo: 8014311-73.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014311-73.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA A AUTARQUIA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS. IMPOSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 167 DA CF/88. AUTARQUIA MUNICIPAL
QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM JUAZEIRO/BA.
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE).

REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ADPF 588 QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO LUCRATIVO PRIMÁRIO. PRECEDENTE QUE SE APLICA AO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. NÃO CONFIGURADAS QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8014311-73.2022.8.05.0000
, de Salvador, em que são partes como Agravante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, e, como Agravado Serviço Autônomo de Água e Esgoto
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em

de

de 2022.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau - Relator